Tribunal: TJSP
Processo: 1096868-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Pretensão do embargante de rediscutir questões analisadas de forma clara e precisa no v.acórdão embargado – Prequestionamento ficto – art. 1.025 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1096868-53.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada JACQUELINE
SCHAIDT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096868-53.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48934
2
VOTO : 48934
EDEC. No: 1096868-53.2019.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDA : JACQUELINE SCHAIDT
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Pretensão do embargante de rediscutir questões
analisadas de forma clara e precisa no v.acórdão embargado
Prequestionamento ficto
art. 1.025 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência
de omissão no v.acórdão de fls. 122/126 no
tocante à alegação de que não praticou ato
ilícito capaz de gerar qualquer dano à apelada,
muito
menos
dano
moral.
Requer
o
prequestionamento dos art.s 186 e 944 do Código
de Processo Civil.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096868-53.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48934
3
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In casu”, o reconhecimento da
prática de ato ilícito pela companhia aérea, ora
embargante, foi devidamente fundamentado pela
falta
de
prestação
de
assistência
como
alimentação e hospedagem que deveriam ter sido
fornecidas à embargada, nos termos do art. 27 da
Resolução 400/2 016 da ANAC e do art. 741 do
Código Civil.
Assim,
nítida
a
pretensão
do
embargante de rediscutir questões devidamente
esclarecidas no v.acórdão ora embargado.
Não houve omissão!
Em relação ao prequestionamento,
insta ressaltar que o art. 1.025 do Novo Código
de Processo Civil (2015) extinguiu a necessidade
de serem manejados embargos declaratórios com
esse interesse:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator